Tribunal: TJSP
Processo: 0002924-44.2018.8.26.0651
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002924-44.2018.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante RAFAEL
APARECIDO TEIXEIRA PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao recurso de Rafael Aparecido Teixeira
Pinto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002924-44.2018.8.26.0651 -Voto no 43147
2
Voto no 43.147
Apelação no 0002924-44.2018.8.26-0651 Valparaíso
Processo no 0002924-44.2018.8.26-0651 Primeira Vara
Apelante
- Rafael Aparecido Teixeira Pinto
Apelado
- Ministério Público
Dano qualificado comprovado. Crime de bagatela afastado.
Condenação mantida.
Rafael Aparecido Teixeira Pinto, por infração ao
artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, foi condenado
à pena de oito meses e cinco dias de detenção, em regime semiaberto,
assegurado o direito decorrer em liberdade (fls. 110/114).
Pleiteia o ilustre defensor dativo, aplicado o
princípio da insignificância, a absolvição (fls. 132/135).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
140/146), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 156/173).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002924-44.2018.8.26.0651 -Voto no 43147
3
Consta da denúncia que, no dia 24 de
dezembro de 2017, por volta de 16h, nas dependências da
penitenciária de Valparaíso/SP, Rafael Aparecido Teixeira Pinto teria
quebrado dois vasos sanitários, de propriedade do Estado de São
Paulo.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), laudo
pericial indireto (fls. 14/16) e prova oral.
Na fase inquisitiva, o apelante admitiu que, na
data dos fatos, ficou transtornado, ao saber que sua companheira,
que havia saído da cadeia, estava a se relacionar com outro homem.
Quebrou os vasos sanitários e jogou o próprio televisor no chão. Não
queria mais cumprir pena naquele estabelecimento prisional (fls. 13).
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante disse
que não danificou os vasos sanitários. Como é usuário de droga,
segurou o boletim de ocorrência. Acrescentou que, embora saiba quem
danificou os vasos, mas não pode apontar o autor (mídia).
A testemunha Sandro Marcus Gomes Chagas,
em juízo, asseverou que, na data dos fatos, prestava serviço, como
agente penitenciário, juntamente com o colega Rodrigo. O apelante
compareceu à gaiola, com os pertences pessoais, e contou que havia
quebrado dois vasos sanitários. Questionado sobre o motivo, disse
que estava muito nervoso, transtornado e que não iria mais cumprir
pena naquele local. Em seguida, atirou o próprio televisor no chão da
gaiola de acesso (mídia).
A testemunha Rodrigo Claudino de Araújo, em
juízo, corroborou o depoimento de Sandro (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002924-44.2018.8.26.0651 -Voto no 43147
4
O dano está comprovado, nos autos, conforme
atestado pelo laudo da perícia (fls. 14/16).
Assim, tendo em vista a prova ora e pericial,
devidamente comprovada a conduta imputada ao apelante.
.
Inviável o reconhecimento do crime de bagatela
pretendido pela Defesa, vez que, embora o valor dos objetos
quebrados seja pequeno, há que ser considerado o prejuízo
decorrente da conduta do apelante, pois os vasos sanitários, de uso
coletivo, estavam instalados, no estabelecimento prisional. Ademais,
o prejuízo não se restringe ao valor dos bens danificados. Além do
transtorno causado, com a impossibilidade de uso imediato dos
banheiros, há que ser considerado o valor da mão de obra, na
instalação de novos vasos sanitários.
Não há, pois, falar em atipicidade da conduta.
A pena foi fixada, no mínimo lega, em seis
meses de detenção, elevada em um sexto, pelos antecedentes, ficou
em sete meses de detenção, majorada em um sexto, pela
circunstância agravante da reincidência, permaneceu em oito meses
e cinco dias de reclusão, em regime semiaberto. Não comporta
alteração.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao recurso de Rafael Aparecido Teixeira Pinto.
desa Angélica de Almeida
relatora